Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-65.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Associação – Preliminares rejeitadas – Cobrança de taxa dirigida a quem não aderiu – Inadmissibilidade – Devolução dos valores indevidamente cobrados – Aplicação do CDC – Danos morais configurados – Manutenção do "quantum" fixado – Correção monetária a partir da sentença – Juros de mora a partir do evento danoso – Inteligência da Súmula 54 do STJ – Majoração da verba honorária –

Ementa:
Associação – Preliminares rejeitadas – Cobrança de taxa dirigida a quem não aderiu – Inadmissibilidade – Devolução dos valores indevidamente cobrados – Aplicação do CDC – Danos morais configurados – Manutenção do "quantum" fixado – Correção monetária a partir da sentença – Juros de mora a partir do evento danoso – Inteligência da Súmula 54 do STJ – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não provido, com observação.